Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-21.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001195-21.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO BIANCHI - CPF: 027.858.921-94 (RECORRENTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), DOMINGOS HENRIQUE PEREIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001195-21.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

DOMINGOS HENRIQUE PEREIRA

Recorrido(s):

VALMIR ANTONIO BIANCH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DOS AUTOS POR AUSÊNCIA DO REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL

Resta afastada a preliminar já arguida em contestação e superada pelo juiz a quo. Tendo em vista o acolhimento da justificativa da ausência e remarcação de audiência, não há que se falar em extinção. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente se insurge quanto à condenação por danos materiais. No entanto, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme consta nos autos, o Recorrido estava transitando na rotatória da Prefeitura Municipal, momento em que ao passar pelo cruzamento com a Avenida Brasil, o recorrente com sua motocicleta veio a avançar à preferencial do local, vindo a colidir com recorrido.

Após o acidente, o recorrido entrou em contato com a guarda municipal, e a PM registrou Boletim de Ocorrência de trânsito.

Segundo consta no documento, o recorrido narrou que: “transitava pela rotatória da prefeitura, momento que ao passar pelo cruzamento com a avenida brasil, a motocicleta veio a avançar a preferencial e colidir com a frente direita de seu veículo".

Já o recorrente assim relatou para a PM: "transitava pela Avenida Brasil, sendo que ao chegar próximo da rotatória da prefeitura, a motocicleta perdeu o freio, não conseguindo realizar a frenagem da motocicleta, motivo pelo qual avançou a preferencial vindo a colidir com o veículo fusca.”

Por fim, ainda consta no documento que
A MOTOCICLETA DE FATO SE ENCONTRAVA SEM FREIO TRASEIRO.

Destarte, está evidente a responsabilidade do recorrente pelo acidente, não havendo que se falar em realização de perícia.

Por fim, quanto a alegação de que o boletim de ocorrência feito pelo Recorrido, qual não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, nota-se que o BO foi comunicação da PM, tendo ouvido as partes e relatados as versões das partes sobre o acidente no documento, não sendo realizado pelo recorrido.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$8.863,11 (oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e onze centavos), corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da propositura da ação e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020